Tribunal: TJSP
Processo: 1501615-57.2019.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501615-57.2019.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante ANTONI
PEREIRA ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao apelo de Antoni Pereira Alves, para reduzir suas penas a
1 ano e 8 meses de reclusão, mais o pagamento de 166 dias-multa, no piso legal,
e substituir sua corporal por prestação de serviços à comunidade e multa no
valor de 10 diárias, no valor unitário mínimo, fixado o regime aberto para o
caso de descumprimento da pena restritiva de direitos.
Expeça-se, clausulado, o competente alvará de soltura em favor do
recorrente Antoni Pereira Alves. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501615-57.2019.8.26.0495 -Voto no 47.126 M
2
Apelação com revisão no 1501615-57.2019 - DIGITAL
Comarca:
Registro
Apelantes:
Antoni Pereira Alves
Apelado:
Ministério Público

Voto 47.126
Vistos.
ANTONI PEREIRA ALVES foi condenado a
cumprir, em regime inicial fechado, 5 anos de
reclusão, e a pagar 500 dias-multa, no piso
legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei
11.343/06.
Irresignado, apela, por sua defensora
pública, buscando a absolvição, em síntese, por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente,
requer a aplicação do redutor previsto no art.
33, §4o, da Lei de Tóxicos, na fração máxima.
Pede, ademais, a fixação de regime inicial
semiaberto
para
desconto
da
corporal
e
a
substituição da carcerária por penas restritivas
de direitos.
Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.
O recorrente foi processado e ao final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501615-57.2019.8.26.0495 -Voto no 47.126 M
3
condenado porque, em 09 de setembro de 2019,
trazia consigo e guardava, para fins de tráfico,
20 porções de cocaína (3,22g) e 26 invólucros
contendo crack (9,04g), sem autorização e em
desacordo
com
determinação
legal
ou
regulamentar.
Consta dos autos que, na data dos fatos,
o recorrente praticava o comércio espúrio no
local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico
e, ao notar a aproximação de policiais, tentou
evadir-se, escondendo-se em um matagal. Foi,
contudo, alcançado e abordado.
Em revista pessoal, nada ilícito foi
localizado. Contudo, o recorrente trazia consigo
uma sacola plástica, dentro da qual foram
encontrados os tóxicos mencionados e a quantia
de R$ 833,00, em espécie.
A
materialidade
veio
devidamente
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante,
pelo
boletim
de
ocorrência,
pelo
auto
de
exibição e apreensão a fls. 18/19, laudo de
constatação provisória a fls. 23/26, pelo laudo
de exame químico-toxicológico a fls. 63/64,
positivo para cocaína, bem como pela prova oral
colhida.
Silente
na
delegacia,
em
Juízo
o
recorrente negou a prática delitiva. Disse que,
na data dos fatos, compareceu ao ponto de
tráfico para adquirir entorpecentes. Não trazia
qualquer droga ou sacola, sendo detido apenas
por não ter informado aos agentes públicos a
localização
de
um
traficante.
Questionado,
respondeu não ter falado nada por não saber quem
estaria vendendo drogas no local dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501615-57.2019.8.26.0495 -Voto no 47.126 M
4
Sua frágil versão exculpatória restou
infirmada pelo restante das provas colhidas, em
especial
pelos
depoimentos
dos
policiais
militares ouvidos em audiência, os quais, em
narrativas harmônicas e coerentes entre si,
asseveraram que, na data dos fatos, faziam
patrulhamento de rotina pelo local dos fatos e,
quando
foram
vistos
pelo
recorrente,
este
empreendeu fuga, o que motivou sua perseguição.
Disseram que o apelante adentrou um matagal,
onde conseguiram abordá-lo e, no momento, ele
encontrava-se
no
chão,
agarrado
à
sacola
plástica onde estavam os entorpecentes e o
dinheiro.
Ademais,
durante
a
abordagem,
o
recorrente admitiu informalmente a prática do
tráfico.
Nem se afirme que os depoimentos de
policiais militares não podem ser considerados,
pois os agentes da autoridade não são suspeitos
ou impedidos de depor. Suas palavras devem ser
analisadas frente ao restante das provas e,
perfazendo um conjunto probatório claro e coeso,
há que se dar crédito a tais versões. E este é o
caso dos autos. Além do mais, não foi trazido a
Juízo motivo algum capaz de arranhar o crédito
de suas narrativas. É claro, como vem sendo
reiterado por esta Turma Julgadora, que a
palavra dos agentes públicos não é dotada de
presunção absoluta de veracidade, admitindo,
portanto, prova em contrário. Contudo, para que
se
desconsidere
tais
depoimentos,
faz-se
necessária a presença de elementos apontando a
sua inidoneidade.
Patente, pois, a prática do crime de
tráfico em tela, pelo apelante, não havendo que
se falar em absolvição, em nenhuma de suas
modalidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501615-57.2019.8.26.0495 -Voto no 47.126 M
5
Passo a analisar as reprimendas aplicadas. As penas-base foram fixadas nos
patamares mínimos, em 5 anos de reclusão, mais o
pagamento de 500 dias-multa, no piso legal.
Na segunda etapa, nada a considerar.
Por
fim,
sempre
respeitado
o
entendimento do digno Magistrado de primeiro
grau, observo que o recorrente é primário e
ostenta bons antecedentes, além do que inexiste
prova de que estivesse ligado a organização
criminosa ou que se dedicasse a tais atividades.
É certo, ademais, que ações penais em andamento
não têm o condão de prejudicá-lo neste momento,
sendo, assim, cabível a aplicação do redutor
previsto no art. 33, §4o, do mesmo Diploma
Legal.
Considerada
a
quantidade
de
entorpecentes apreendida (12,26g, somados os
entorpecentes), aplico o patamar máximo de 2/3,
resultando as penas do recorrente em 1 ano e 8
meses de reclusão, mais o pagamento de 166 dias-
multa, no piso legal.
Ainda, considerada a primariedade e o
fato de o apelante haver confessado a prática
delitiva, além do que presentes os requisitos do
artigo 44 do Código Penal, bem como o fato de
estar preso desde 18.10.2019, entendo adequada a
substituição da pena privativa de liberdade por
uma
restritiva
de
direitos
consistente
em
prestação de serviços à comunidade, pelo prazo
da carcerária restante, e por multa de 10
diárias, com valor do dia-multa fixado no mínimo
legal, e, em acordo com recente entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501615-57.2019.8.26.0495 -Voto no 47.126 M
6
estabelecido
pelo
C.
STJ,
fixo
o
regime
prisional aberto para o caso de descumprimento
da prestação de serviços.
Por tais motivos, meu voto dá provimento
parcial ao apelo de Antoni Pereira Alves, para
reduzir suas penas a 1 ano e 8 meses de
reclusão, mais o pagamento de 166 dias-multa, no
piso legal, e substituir sua corporal por
prestação de serviços à comunidade e multa no
valor de 10 diárias, no valor unitário mínimo,
fixado o regime aberto para o caso de
descumprimento da pena restritiva de direitos.
Expeça-se,
clausulado,
o
competente
alvará de soltura em favor do recorrente Antoni
Pereira Alves.
FÁBIO GOUVÊA
Relator